Tribunal: TJMT
Processo: 1003157-44.2024.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003157-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Citação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOSE MARINO DE PAULA - CPF: 003.744.071-34 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1003157-44.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE MARINO DE PAULA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO REGIMENTAL/AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE AGRAVO INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AR E MANDADO – VALIDADE – SÚMULA Nº 414 DO STJ, RECURSO ESPECIAL 1.103.050/BA – REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS E REQUISITOS DO ART. 8° DA LEI Nº 6.830/80 – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Nos termos do art. 8° da Lei n° 6.830/1980 e da Súmula n° 414 do STJ, bem como, do entendimento do STJ, no Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de justiça.

2.

Recurso desprovido. Decisão monocrática mantida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1003157-44.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE MARINO DE PAULA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental/Agravo Interno interposto por
José Marino de Paula
, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nomeada como Curadora Especial, em face

da

decisão proferida por esta Relatora, que, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, para manter inalterada a decisão agravada proferida na Ação de Execução Fiscal, promovida pelo
Município de Rondonópolis
, que indeferiu o pedido para reconhecimento da nulidade da citação editalícia.

O Agravante argumenta que, “a citação por edital foi realizada sem que fossem esgotadas todas as possibilidades de localização do ora Recorrente, em frontal violação ao artigo 256” do CPC (ID n° 212894161 – p. 6).

Argumenta, ainda, que, “a decisão agravada está em descompasso com o entendimento do Tribunal da Cidadania sedimentado no REsp n. 1.103.050/BA e na Súmula 414” (ID n° 212894161 – p. 7).

O Agravado apresentou as contrarrazões no ID nº 214712653, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1003157-44.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE MARINO DE PAULA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Agravo Regimental/Agravo Interno interposto por José Marino de Paula, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nomeada como Curadora Especial, em face da decisão proferida por esta Relatora, que, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, para manter inalterada a decisão agravada proferida na Ação de Execução Fiscal, promovida pelo Município de Rondonópolis, que indeferiu o pedido para reconhecimento da nulidade da citação editalícia.

Cinge-se a controvérsia recursal ao argumento de que a citação por edital foi realizada sem que fossem esgotadas todas as possibilidades de localização do ora Recorrente, em afronto ao art. 256 do CPC, ao REsp n. 1.103.050/BA e à Súmula 414 do STJ.

O recurso não comporta provimento, consoante passo a decidir.

Em que pese as alegações do Agravante, a pretensão posta não merece guarida, porquanto, não há qualquer elemento ou fato novo capaz de alterar a conclusão a respeito da validade da citação por edital, e, assim sendo, permanecem hígidos os fundamentos da decisão recorrida, que restou assentada nos seguintes termos (ID nº 210522179):

[...]

Extrai-se dos autos que a Fazenda Pública Municipal promoveu, em desfavor do Agravante, Ação de Execução Fiscal, a objetivar o recebimento de débitos concernentes à falta de recolhimento dos IPTUs, relativos aos anos de 2010, 2011e 2012, de 4 (quatro) imóveis, com inscrições imobiliárias sob nº 58408, nº 58416, nº 5495 e nº 198269, consoante CDAs n° 1002/2011 (ID. nº 84995026 – p. 9 dos autos originários) nº 18819/2012 (ID. nº 84995026 – p. 13 dos autos originários),

nº 18393/2013 (ID. nº 84995026 - p. 17 dos autos originários),

nº1003/2011 (ID. nº 84995026 – p. 21 dos autos originários), nº 18820/2012 (ID. nº 84995026 – p. 25 dos autos originários), nº 18394/2013 (ID. nº 84995026 – p. 29 dos autos originários), nº 232/2011 (ID. nº 84995026 – p. 33 dos autos originários), nº 18061/2012 (ID. nº 84995026 – p. 37 dos autos originários), nº 17789/2013 (ID. nº

84995026 – p. 41 dos autos originários), 54/2012 (ID. nº

84995026 – p. 45 dos autos originários), nº 21822/2012 (ID. nº 84995026 – p. 49 dos autos originários) e 20874/2013 (ID. nº 84995026 – p. 53 dos autos originários)

Determinada a citação, foi expedida carta de citação, que, entretanto, restou infrutífera (ID nº 84995031 – p. 5 dos autos originários). Em sequência foi realizada a tentativa de citação via Oficial de Justiça, entretanto, também restou consignada a impossibilidade da localização da Devedora (ID nº 84995031 - Pág. 24 dos autos originários).

Ato contínuo, o Agravado requereu a citação via Edital, o que foi deferido pelo Juízo a quo (ID. n° 84995031 - Pág. 28dos autos originários), sendo expedido o documento (ID n° 84995031 – p. 30 dos autos originários).

Não há falar na nulidade da citação editalícia, porque não foram esgotadas as tentativas de localização da Executada, já que o processo de execução fiscal é regido por diploma legislativo próprio, qual seja, a Lei n. 6.830/1980 – LEF –, que regulamenta, inclusive, o procedimento de citação, cujo artigo 8º estabelece, in verbis:

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

[...]

Como se vê, da exegese do supracitado artigo, a citação por edital, no âmbito da execução fiscal, é possível depois de esgotados
os outros meios de citação lá previstos
, quais sejam, pelo correio e por oficial de justiça.

Embora o Código de Processo Civil, de 2015, estabeleça, no seu artigo 256, § 3º, que o réu será considerado em local ignorado, ou incerto, se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive, mediante requisição, pelo juízo, de informações sobre seu endereço, nos cadastros de órgãos públicos, ou de concessionárias de serviços públicos, para fins de legitimar a citação por edital,
essa regra
não
afasta, tampouco substitui
, a previsão do artigo 8º, inciso III, da Lei de Execução Fiscal, ao dispor que, se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital.

De fato, isso decorre em razão do que estabelece o artigo 2º, § 2, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, no sentido de que a “lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior”, que tipifica o brocardo lex specialis derogat legi generali (lei especial derroga a lei geral).

Não bastasse, não há regra na Lei n º 6.830/1980 – Lei de Execução Fiscal – que preveja a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil ao rito especial delineado na sobredita lei.

Logo, frustradas as tentativas de citação do Executado, por meio do correio e por oficial de justiça, está autorizada, pela LEF, a citação por edital.

Esse é, inclusive, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
já sob a égide do atual CPC/2015
. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL –
EXECUÇÃO FISCAL
–
CITAÇÃO POR EDITAL
–
NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR
–
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.103.050/BA. SÚMULA 414 DO STJ
– REANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
Esta Corte, ao julgar o Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é possível quando demonstrado que o exequente tomou efetivas providências a fim de localizar o atual endereço do executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao seu domicílio, nos termos da Súmula 414/STJ
.

2. No caso dos autos, considerando as especificidades apontadas pelo Tribunal de origem de que o recorrente teve notícias de novo domicílio do recorrido e que não esgotou as tentativas de citação no novo endereço, verifica-se que a manutenção da decisão ora agravada é medida que se impõe, porquanto desconstituir tal fundamentação importaria em ofensa ao óbice imposto pela Súmula 7/STJ.

3. Agravo Interno do Estado do Rio Grande do Sul a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1852706/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira Turma
, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020). (Destaquei).

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – AUSÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM –
EXECUÇÃO FISCAL
.
CITAÇÃO POR EDITAL PRECEDIDA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA
–
VALIDADE
– EXAURIMENTO DAS POSSIBILIDADES – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No que tange à violação do art. 1.022 do CPC, não se pode falar em negativa de prestação jurisdicional quando não foram opostos embargos de declaração na origem a fim de sanar o vício suscitado. Súmula n. 284/STF.

2. O acórdão recorrido vai ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual "tomadas providências efetivas para a localização do executado, com o deslocamento de oficial de justiça, por duas vezes, a endereço referente ao seu domicílio fiscal, obtendo a informação de que a executada não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, apresenta-se válida a superveniente citação por edital, tendo em vista que a citação por carta, no mesmo local, apresenta-se inócua, sendo possível afirmar que foram exauridas as tentativas de localização do devedor" (AREsp 1.347.072/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13/12/2018).

3.
Tomadas providências para a localização do ora agravante, tendo o oficial de justiça se deslocado mais de uma vez ao seu endereço, não conseguindo efetuar citação, a citação por carta, no mesmo endereço, seria igualmente ineficaz.
Consideram-se, portanto, exauridas as tentativas de localização do executado, fato que viabiliza a citação por edital
.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1662782/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma
, julgado em 7/12/2020, DJe 15/12/2020). (Destaquei).

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO
ESPECIAL – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO
EDITALÍCIA – DILIGÊNCIAS – ESGOTAMENTO – NECESSIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE.

1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2 do STJ).

2.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, nos termos do art. 8º da Lei 6.830/80,
a citação por edital
,
na execução fiscal
, somente é
cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas
:
a citação por correio
e a
citação por Oficial de Justiça
.

3. Hipótese em que o recurso especial encontra óbice na Súmula 7 do STJ, porquanto o órgão julgador a quo, após análise das provas dos autos, concluiu que não foram esgotadas as diligências necessárias à localização do devedor, que autorizaria a citação por meio de edital.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1513630/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/8/2019, DJe 29/8/2019). (Destaquei).

Desse modo, não há falar na violação à
Súmula nº

414, do STJ
, ao dispor que “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”, porquanto
esse verbete teve por precedentes
os julgamentos proferidos nos
EREsp 417.888, EREsp 756.911, REsp 1.103.050
(citado na ementa acima transcrita),
REsp 837.050, REsp 357.550, REsp 927.999, REsp 781.933
, dentre outros, tendo sido consignado que, somente quando não houver sucesso na via postal e na localização do executado por oficial de justiça, fica o credor autorizado a utilizar a citação por edital.

Não destoa dessa orientação, aliás, esta Corte Estadual. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO – ART 8o DA LEF – SÚMULA 414/STJ – ENTENDIMENTO DO STJ NO RECURSO ESPECIAL 1.103.050/BA – REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – INOCORRÊNCIA – ARTIGO 932, INCISO IV, ALÍNEAS ‘A’ E ‘B’, DO CPC – RECURSO MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 8o, da Lei 6.830/1980, e da Súmula n. 414 do STJ, bem assim, do entendimento do STJ, no Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de justiça.

Constatado, no caso concreto, que o Juízo singular somente determinou a citação por edital após as tentativas frustradas do ato, pelo correio e por oficial de justiça, não há falar, na hipótese, na nulidade daquela citação editalícia.

(N.U 1023444-67.2020.8.11.0000, Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 9/8/2021, publicado no DJE 18/08/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO – CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AR E MANDADO – VALIDADE – SÚMULA Nº 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI Nº 6.830/80 – OBSERVADOS – ISSQN E TAXA DE FISCALIZAÇÃO – NÃO DECORRIDOS MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O DESPACHO ORDENADOR DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO SIMPLES NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da Lei nº 6.830/80.

Quando os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal são observados, não há que se falar em nulidade.

Tratando-se de tributos sujeitos a lançamento por homologação como é o caso do ISSQN e Taxa de Fiscalização, o prazo prescricional tem início no dia seguinte ao da entrega da declaração ou do dia do vencimento, o que ocorrer por último.

Não decorridos mais de 5 (cinco) anos entre constituição definitiva dos créditos executados e o despacho ordenador da citação, o não reconhecimento da prescrição é medida que se impõe.

(N.U 1009707-94.2020.8.11.0000, Rel. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25/8/2020, publicado no DJE 28/8/2020).

Neste contexto, e constatado,
no caso concreto
, que houveram as tentativas frustradas do ato pelo correio e por oficial de justiça, logo,
não

há falar na hipótese de nulidade da citação por edital
, devendo ser mantida a decisão agravada de ID nº 202186686 – fls. 70/72.

Assim, é certo que os argumentos apresentados pelo Agravante não merecem ser acolhidos, no intuito de reformar a decisão agravada.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, para manter incólume a decisão agravada.

Comunique-se esta decisão ao magistrado de piso.

Publique-se.

Intimem-se.

Decorrido o prazo recursal, in albis, arquive-se

Determinada a citação, foi expedida carta de citação, que, entretanto, restou infrutífera (ID nº 84995031 – p. 5 dos autos originários). Em sequência foi realizada a tentativa de citação via Oficial de Justiça, entretanto, também restou consignada a impossibilidade da localização da Devedora (ID nº 84995031 - Pág. 24 dos autos originários).

Ato contínuo, o Agravado requereu a citação via Edital, o que foi deferido pelo Juízo a quo (ID. n° 84995031 - Pág. 28dos autos originários), sendo expedido o documento (ID n° 84995031 – p. 30 dos autos originários).

Não há falar na nulidade da citação editalícia, porque não foram esgotadas as tentativas de localização da Executada, já que o processo de execução fiscal é regido por diploma legislativo próprio, qual seja, a Lei n. 6.830/1980 – LEF –, que regulamenta, inclusive, o procedimento de citação, cujo artigo 8º

Desse modo, entendo que os argumentos deduzidos neste agravo regimental não revelam motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionado,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024